Tribunal: TCU
Processo: 036.323/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12933/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.323/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Marisol Sana da Cunha (XXX.466.308-XX); Bruna Cabral Mendes (XXX.662.727-XX); Feliphe Cardoso Belisario (XXX.671.757-XX); Jose Francisco de Almeida Neto (XXX.936.348-XX); Karinna Bode (XXX.069.361-XX); Licinio das Neves Neto (XXX.284.828-XX); Matheus Lima de Almeida (XXX.796.577-XX); Milena Duarte dos Santos (XXX.026.797-XX); Nubia Teresa Santos do Nascimento (XXX.021.807-XX); Thairine Rafaela Silva Freire (XXX.672.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.